Tribunal: TJMT
Processo: 1008351-16.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008351-16.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TEREZINHA MATIAS COIMBRA SOUSA - CPF: 406.617.921-53 (EMBARGADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 004.183.641-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGADA OBSCURIDADE NA CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE AJUSTE DA BASE DE CÁLCULO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Pan S.A. contra acórdão que, ao julgar parcialmente procedente recurso de apelação interposto pela parte autora, determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado, a restituição de valores pagos a maior na forma dobrada e a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há obscuridade quanto à conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, especialmente quanto à operacionalização da medida; (ii) analisar a existência de contradição na determinação de repetição do indébito em dobro, sem comprovação de má-fé; (iii) avaliar a necessidade de adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado foi determinada de forma clara no acórdão embargado, com fundamento na ausência de informações adequadas ao consumidor e na necessidade de adequar o negócio jurídico à sua real intenção. Eventuais dificuldades administrativas relacionadas à execução da medida não configuram obscuridade.

4.

A repetição de indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige comprovação de má-fé, bastando a ausência de justificativa plausível para a cobrança indevida. A interpretação do dispositivo, à luz de precedentes do STJ, afasta a relevância do elemento volitivo do fornecedor e impõe a restituição dobrada como decorrência de conduta contrária à boa-fé objetiva.

5.

Assiste razão ao embargante quanto à necessidade de ajuste da base de cálculo dos honorários advocatícios, que devem incidir sobre o valor da condenação efetivamente apurada em fase de liquidação de sentença, e não sobre o valor atualizado da causa, em observância ao art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para ajustar a base de cálculo dos honorários advocatícios, de modo que incida sobre o valor da condenação, e não sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.

A conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado é cabível quando a contratação foi realizada sem informações claras e precisas, violando os princípios da transparência e da informação do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A repetição de indébito em dobro independe de comprovação de má-fé, sendo suficiente a ausência de justificativa plausível para a cobrança indevida, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

3.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da condenação efetivamente apurado, respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 39, V, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020;

·

TJMT, RAC 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24/01/2024, publ. 30/01/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Banco Pan S.A.
contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu, em parte, o Apelo, interposto pela Embargada, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais e determinado a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, nos termos do contrato entabulado entre as partes, fixando a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para a operação, divulgada pelo Banco Central à época da contratação e para os demais saques ocorridos, bem como determinado a repetição do indébito, na forma dobrada, dos valores pagos a maior.

O Embargante sustenta, que a determinação de conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado apresenta obscuridade, pois não esclarece como deve ser operacionalizada tal conversão.

Argumenta que essa medida depende de exclusão da reserva de margem consignável de 5%, inclusão de novo contrato na margem consignável de 30% e autorização eletrônica do consumidor, etapas que seriam inviáveis sem sua anuência, além de potencialmente prejudiciais ao banco.

Alega a existência do vício de contradição no acórdão, pois não houve má-fé no caso concreto, requisito que, segundo o embargante, é indispensável para a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, afirma que há contradição, no tocante aos honorários, pois foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 20.622,00), o que considera desproporcional à baixa complexidade da demanda.

Sustenta que os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação, em observância ao artigo 85, § 2º, do CPC.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
Banco Pan S.A.
, em face do acórdão, proferido por esta Câmara que proveu, em parte, o Apelo, interposto pela Embargada, reformando a sentença prolata, conforme ementa abaixo transcrita:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO EM BRANCO E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Terezinha Matias Coimbra contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com inexistência de débito, restituição de valores em dobro e indenização por danos morais. A autora alegou que o contrato foi apresentado “em branco”, sem informações essenciais como taxa de juros, valor do saque e modalidade contratada, e que acreditava estar celebrando empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) determinar se a apresentação de contrato assinado em branco, sem preenchimento dos elementos essenciais, caracteriza vício de consentimento;
(ii) verificar se a ausência de informações claras e precisas viola os direitos do consumidor, configurando prática abusiva;
(iii) definir as consequências da nulidade parcial do contrato, especialmente quanto à repetição de valores pagos e à configuração de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apresentação de contrato em branco, sem informações essenciais como taxa de juros, valor do saque e modalidade contratada, evidencia ausência de clareza e precisão, violando o art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e configurando prática abusiva nos termos do art. 39, V, do mesmo diploma.

4.

O vício de consentimento resta configurado, pois o consumidor, induzido a erro, acreditava estar contratando empréstimo consignado, enquanto a instituição financeira promoveu operação mais onerosa de cartão de crédito consignado.

5.

Diante da ilegalidade da contratação, o contrato deve ser convertido para empréstimo pessoal consignado, com incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações dessa natureza.

6.

Reconhecida a nulidade parcial, a restituição dos valores pagos a maior deve ser feita em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando a prática abusiva e a falta de boa-fé objetiva da instituição financeira.

7.

Não configurada a ocorrência de dano moral, uma vez que a irregularidade na cobrança não acarretou ofensa à dignidade ou à personalidade da consumidora, em conformidade com entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de contrato em branco, sem o preenchimento de elementos essenciais, configura prática abusiva e caracteriza vício de consentimento, violando os princípios da transparência e da informação previstos no Código de Defesa do Consumidor.

2.

O contrato firmado deve ser convertido para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros de mercado divulgada pelo Banco Central.

3.

A restituição dos valores pagos a maior, em decorrência de descontos irregulares, deve ocorrer em dobro, salvo comprovação de boa-fé objetiva pela instituição financeira.

4.

A cobrança irregular, desacompanhada de repercussões na dignidade ou na personalidade da parte autora, não caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, 39, V, e 42, parágrafo único; CC, art. 884; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJMT, RAC 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24/01/2024, publ. 30/01/2024.

·

TJMT, RAC 1020817-11.2021.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20/03/2024, publ. 24/03/2024.

·

TJMT, RAC 1047030-39.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04/10/2023, publ. 10/10/2023.

Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão pretérito, estaria eivado do vício de obscuridade quanto à conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, alegando que a decisão embargada não esclarece como essa conversão poderia ser realizada na prática, especialmente quanto à exclusão da reserva de margem consignável e a necessidade de autorização eletrônica do consumidor.

No caso dos autos, contudo, verifica-se que não há obscuridade quanto à conversão da modalidade contratual. A decisão embargada foi clara ao determinar a conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, considerando a ausência de informações adequadas ao consumidor no momento da contratação e a necessidade de adequação do negócio jurídico à sua real intenção.

Ainda que o embargante argumente sobre dificuldades administrativas na execução da medida, tais questões dizem respeito à fase de cumprimento da decisão e não configuram obscuridade que justifique a oposição de embargos de declaração.

No que tange à alegada contradição na repetição de indébito em dobro, verifico que a razão não o acompanha.

A decisão embargada determinou a repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução em dobro, salvo hipótese de engano justificável.

Embora o embargante sustente que não houve má-fé no caso concreto, tal elemento não é indispensável para a aplicação da devolução em dobro, bastando a ausência de justificativa plausível para a cobrança indevida.

Consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor.

Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.

Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão “salvo hipótese de engano justificável”, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor, e, não o fazendo, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Portanto, não há contradição nesse ponto.

Assiste razão ao embargante quanto à fixação dos honorários advocatícios, pois o acórdão embargado determinou o arbitramento dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, sem considerar que o proveito econômico obtido pela parte vencedora é o critério prioritário, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

No caso em análise, o valor da causa foi fixado em R$ 20.622,00, mas a condenação decorrente da repetição de indébito deve ser apurada em fase de liquidação de sentença.

Assim, é necessário ajustar a base de cálculo dos honorários advocatícios para que seja considerada o valor efetivo da condenação, promovendo maior proporcionalidade e respeitando o princípio da razoabilidade.

Forte nessas razões, ACOLHO, em parte, os Embargos de Declaração, SEM EFEITOS INFRINGENTES, apenas para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja ajustada, de modo que passe a incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025